Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OFERECIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 28-A do Código de Processo Penal diz que “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
2. Entende-se que o acordo de não persecução penal constitui ato bilateral, voluntário e discricionário, não podendo ser imposto pelo Poder Judiciário, sendo que no caso não houve confissão e o paciente foi denunciado.
3. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, sendo necessária quando o paciente não foi localizado nos endereços constantes dos autos e, citado por edital, não compareceu ao chamado do juízo para responder à ação penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.